Tribunal: TJMT
Processo: 1028476-32.2017.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028476-32.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GIRUS MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 73.909.400/0003-50 (APELADO), LETICIA PEREIRA - CPF: 044.559.741-05 (ADVOGADO), JOAO BATISTA BENETI - CPF: 473.459.938-68 (ADVOGADO), CHARLES BACCAN JUNIOR - CPF: 080.718.898-06 (ADVOGADO), LINK TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 08.766.660/0001-90 (APELANTE), JAIRO FALEIRO DA SILVA - CPF: 425.345.771-15 (ADVOGADO), MARIA NILZA DE SOUZA WINCK - CPF: 424.619.879-04 (APELANTE), MARIA NILZA DE SOUZA WINCK - CPF: 424.619.879-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO – PRECLUSÃO TEMPORAL – AFASTADO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE TRANSPORTADORA E PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO – TEORIA DO RISCO – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS –MANUTENÇÃO DA SENTENÇA –
RECURSO DESPROVIDO.

A causa de pedir baseia-se em acidente de trânsito ocorrido durante a prestação de serviço de transporte, envolvendo caminhão de propriedade da ré Maria Nilza, conduzido por motorista a serviço da Link Transportes, que colidiu com veículo de propriedade da autora, causando danos materiais.

A tese de litisconsórcio passivo necessário foi afastada em decisão saneadora, tornando-se preclusa a matéria pela ausência de recurso.

A responsabilidade civil das transportadoras é objetiva, respondendo solidariamente pelos danos causados por seus prepostos, independentemente de culpa do motorista.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1028476-32.2017.8.11.0041

APELANTE:

LINK TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA

APELADA:

GIRUS MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LINK TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
, contra r. sentença proferida pelo MMº Juiz
Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa
, da 5ª Vara Cível da Comarca e Cuiabá-MT, lançada nos autos da ação de reparação de danos ajuizada por
GIRUS MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para o fim de condenar as requeridas – apelante e Maria Nilza de Souza Winck – ao pagamento da importância de R$33.401,00 (trinta e três mil, quatrocentos e um reais), atualizada com juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e correção monetária com reajuste pelo INPC, a contar do efetivo prejuízo, bem como o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

A apelante, em suas razões recursais, aduz que a responsabilidade pela demanda é exclusiva da corré Maria Nilza de Souza Massambani, proprietária do caminhão e do motorista que conduzia o veículo no momento do acidente, Sr. Giovanni Ferreira Paiva.

Salienta que o causador do acidente, Sr. Giovanni, realizou acordo com o Sr. Walter Viana da Silva, no processo nº. 0056741-89.2014.811.0001, que tramitou no Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT, havendo, assim, necessidade de formação de litisconsorte necessário, pois foi ele quem provocou o acidente.

Explica que a empresa que contrata a prestação de serviços de transporte de cargas não responde civilmente por danos advindos de acidente de trânsito se não é a proprietária do veículo envolvido e nem mesmo exerce qualquer relação jurídica de controle ou subordinação com a contratada.

Dessa forma, aponta que não possui responsabilidade civil, pois apenas contratou os serviços de frete de transportadora, como no caso, tendo em vista que não há qualquer indício de que o acidente decorreu em face da carga propriamente dita.

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença para que seja reconhecida sua ilegitimidade passiva, condenado a empresa autora as custas e honorários, bem como por litigância de má-fé (Id. 228022036).

As contrarrazões foram ofertadas, postulando inicialmente pelo não conhecimento do recurso, em razão da ausência de dialeticidade recursal.

No mérito, requer o desprovimento do recurso, ao fundamento de que a formação de litisconsórcio passivo necessário já foi decidida no despacho saneador, que não foi oportunamente atacado por recurso, resultando em coisa julgada.

Descreve que a Link Transportes e a Sra. Maria Nilza são solidariamente responsáveis, com base na teoria do risco-proveito e na jurisprudência do STJ, que atribui responsabilidade solidária ao contratante e subcontratado em acidentes de trânsito.

Ressalta que os danos materiais foram comprovados por meio de notas fiscais e documentos apresentados, não havendo dúvidas quanto ao prejuízo sofrido.

Esclarece que segundo a Nota Fiscal Id.9852833 e DACTE de Id. 9852833, todos estão em nome da requerida, constando a transportadora responsável como pelo transporte, portanto, independentemente da situação e culpa ou de qualquer ato premeditado ou não, ambas são responsáveis por todo dano que causado à recorrida.

Sustenta que a testemunha Walter Viana da Silva confirma que o acidente foi causado pelo caminhão da ré, conduzido de forma inadequada pelo motorista Giovanni, uma vez que o veículo foi deixado em movimento sem a devida trava, o que resultou na colisão.

Assinala que os causadores do acidente não cumpriram com o acordo pactuado e a recorrida precisou custear todos os reparos perfizeram o montante de R$33.401,00 (trinta e três mil, quatrocentos e um reais), razão pela qual pede a manutenção da sentença, com a majoração dos honorários em grau recursal (Id. 228023676).

O preparo foi recolhido (Id. 228430698).

Na peça Id. 239920662, a parte recorrida se opôs ao julgamento virtual, vindicando, na mesma oportunidade, pela realização de sustentação oral.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, não há falar em violação ao princípio da dialeticidade, visto que a empresa apelante rebateu os termos da sentença, expondo os motivos para alteração da decisão, de modo que
rejeito
a preliminar em voga.

Avançando na celeuma, cinge-se dos autos que
GIRUS MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA
ajuizou a ação de reparação de danos em desfavor de
LINK TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA
e
MARIA NILZA DE SOUZA MASSAMBANI
, tendo em vista que o veículo de propriedade de Maria colidiu com o caminhão da empresa autora, que estava estacionado aos fundos do estabelecimento da requerente, situado à Av. Miguel Sutil, nº. 10223, Bairro Duque de Caxias, em Cuiabá-MT, que era conduzido pelo motorista Walter Viana da Silva.

O acidente ocorreu quando o motorista da requerida, Sr. Giovanni Ferreira Paiva, deixou o caminhão ligado, mas o motorista não puxou a manete de trava antes de sair do veículo, gerando uma pressão de ar no motor, que liberou o freio automaticamente, causando a colisão.

Diante disso, a empresa autora postula o pagamento da quantia de R$33.401,00 (trinta e três mil, quatrocentos e um reais), referente ao conserto o caminhão, conforme notas fiscais apresentadas nos Ids. 228022022 e 228022022, devidamente corrigido.

Após regular processamento do feito o Magistrado proferiu sentença oral, argumentando que a causa do acidente ocorreu diante da conduta desidiosa e imprudente do motorista da requerida, que por falta de atenção colidiu no veículo estacionado da autora, ao realizar ré.

Ainda, fundamentou que a testemunha Valter Viana da Silva, que era o motorista do caminhão envolvido no infortúnio, disse que o veículo estava parado para descarregar mercadorias, que parou atrás do veículo da requerida uns 50/60 metros. Que o caminhão da frente travava o freio, que o Sr. Giovane, motorista do caminhão da frente, desceu do veículo quando ainda estava em funcionamento e depois disso o ar do freio liberou e o veículo desceu, atingindo o caminhão da autora.

Explanou que a dinâmica do acidente não é objeto de controvérsia e entendeu que por existir um contrato de prestação de serviços de frete, que a responsabilidade pelo acidente é solidária.

Assim, considerando que os prejuízos restaram demonstrados pelos documentos apresentados (notas fiscais), cuja soma das mesmas condiz com o valor postulado na inicial, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para o fim de condenar as requeridas solidariamente ao pagamento da importância de R$33.401,00 (trinta e três mil, quatrocentos e um reais), atualizada com juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e correção monetária com reajuste pelo INPC, a contar do efetivo prejuízo, bem como o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Irresignada, a transportadora requerida apelante almeja que seja reconhecida sua ilegitimidade passiva, pois os responsáveis pelo acidente são a proprietária do caminhão, a corré Maria Nilza de Souza Massambani e o motorista que conduzia o veículo no momento do acidente, Sr. Giovanni Ferreira Paiva.

Pois bem. No que tange o argumento acerca da
necessidade de formação do litisconsorte passivo necessário do causador do acidente
, convém ressaltar que a questão restou decidida no
despacho saneador proferido em 28/02/2024
(Id. 228022696) e contra essa decisão
não sobreveio a interposição de recurso
, formando-se coisa julgada sobre esse ponto.

A preclusão consumativa ocorre quando uma parte deixa de utilizar um meio de defesa ou recurso no momento processual adequado, perdendo o direito de rediscutir a questão posteriormente. Nesse caso, a Link Transportes não impugnou a decisão saneadora, o que impede a reanálise dessa preliminar no recurso de apelação.

Sobre o tema, faço menção aos seguintes precedentes desta Casa:

“AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO –
ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA EM DESPACHO SANEADOR – AUSÊNCIA DE IRRESIGNAÇÃO – NOVA DISCUSSÃO
– IMPOSSIBILIDADE – PRECLUSÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Inteligência do art. 507, do CPC. No caso, ainda que a questão trazida à baila pela parte seja matéria de ordem pública, podendo ser discutida a qualquer tempo, o certo é que não está isenta de ser alcançada pela preclusão temporal e consumativa.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1023785-33.2021.8.11.0041, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 21/02/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/02/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – ILEGITIMIDADE PASSIVA –
QUESTÃO DIRIMIDA NO DESPACHO SANEADOR – AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA – PRECLUSÃO
– CARACTERIZADA - RECURSO NÃO PROVIDO. Deixando a parte de se manifestar no momento oportuno, opera-se a preclusão temporal, não podendo reabrir discussão sobre matéria já preclusa.”
(TJ-MT 00010561920148110027 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 01/02/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/02/2023)

Todavia, fundamental expor que embora afastado o argumento quanto à formação do litisconsorte passivo necessário, tal fato não impede que a empresa demandada exerça o seu direito de regresso, na forma do art. 934 do Código Civil.

Por outro lado, importante dizer que a responsabilidade civil das transportadoras de fretes por acidentes de trânsito é uma questão que envolve a análise do nexo de causalidade, da relação de preposição e dos princípios da atividade econômica, como a Teoria do Risco.

Em geral, a transportadora responde solidariamente pelos danos causados durante a execução do serviço de transporte, independentemente de ter ocorrido culpa do motorista ou problemas técnicos no veículo.

No caso dos autos, a requerida MARIA NILZA DE SOUZA MASSAMBANI, proprietária do veículo marca Scania, modelo T113 H 4X2 360, cor vermelha, placa AHT2797, ano/modelo 1197/1998, chassi 9BSTH4X2ZV3269882, locou seu veículo à requerida apelante LINK TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA, que transportou a mercadoria adquirida pela requerente apelada da empresa ETERNIT S/A.

O caminhão de placa AHT2797 estava estacionado aos fundos do estabelecimento da requerente apelada, situado à Av. Miguel Sutil, nº. 10223, Bairro Duque de Caxias, em Cuiabá (MT), quando o motorista da empresa requerida, ao sair com o seu caminhão, veio a colidir com a traseira do veículo da autora recorrida na parte frontal, ocasionando danos materiais de grande proporção.

O STJ fixou o entendimento de que a transportadora responde pelos danos causados por seus motoristas durante a execução do serviço de transporte, com base na responsabilidade objetiva, mesmo que a contratação do frete tenha sido feita por outra empresa.

Em casos de subcontratação, o contratante inicial e a transportadora subcontratada são responsabilizadas de maneira solidária, especialmente se houver interesse econômico comum no transporte da carga. A solidariedade se justifica pela ideia de que o contratante principal, ao subcontratar, assume os riscos inerentes ao serviço prestado.

A propósito, o STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
EMPRESA DE TRANSPORTE. ACIDENTE.

TOMADORA DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "
Diante da existência de interesse econômico no serviço, consistente no lucro decorrente da entrega dos produtos a seus destinatários, exsurge, em regra, a responsabilidade solidária entre a tomadora e a empresa de transporte de cargas, devendo ambas responderem perante terceiros no caso de acidente ocorrido durante o deslocamento da mercadoria"
(REsp 1.282.069/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/5/2016, DJe de 7/6/2016). Precedentes. 2. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1358195 SP 2018/0228358-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 05/02/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2019)

E o posicionamento deste Tribunal de Justiça Mato-grossense não destoa do acima anunciado:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS JULGADA IMPROCEDENTE – TRANSPORTE DE CARGA – ACIDENTE – PERDA TOTAL – DACT EMITIDO PELA TRANSPORTADORA – ESPAÇO DESTINADO AO NOME DA SEGURADORA, NÚMERO DA APÓLICE E AVERBAÇÃO EM BRANCO – PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO -
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA TRANSPORTADORA – ARTIGO 750 DO CÓDIGO CIVIL
- RECURSO PROVIDO. A emissão do DACT realizado de forma exclusiva e unilateral pela transportadora que consigna no documento que a responsabilidade do seguro é do remetente, mas não preenche o campo destinado ao nome da seguradora, número da apólice e da averbação, não comprova que o apelante teria anuído com a contratação do seguro da carga a expensas dele, até porque é obrigatório o preenchimento dessas informações.
Se a responsabilidade da transportadora é objetiva, só poderia ser isentada do dever de indenizar se provasse que os danos decorreram de culpa exclusiva da vítima, força maior ou caso fortuito
.”
(TJ-MT - AC: 00084446520138110040, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 08/03/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/03/2023)

“ACIDENTE DE TRÂNSITO – ACIDENTE OCORRIDO DURANTE ENTREGA DE MERCADORIA – LEGITIMIDADE E RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE A EMPRESA CONTRATANTE E A EMPRESA DE TRANSPORTE DE CARGA – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Caracteriza-se a responsabilidade solidária da empresa contratante de serviço de transporte por acidente causado por motorista da empresa transportadora contratada
. Precedentes do STJ.”
(TJ-MT 10003400520188110004 MT, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 23/05/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 23/05/2022)

Desse modo, como os danos materiais restaram demonstrados pelas notas fiscais apresentadas pela parte autora da demanda para o conserto do seu caminhão, de rigor a manutenção da sentença.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo Magistrado de primeiro grau, e e
m razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária
de 12 para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024